Tribunal: TJDFT
Processo: 0745914-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0745914-79.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO DA SILVA FERREIRA, ELLEN CAROLLINE BORGES GONCALVES AGRAVADO: THAMYRES RUANA DE SOUSA ARAUJO, RODRIGO CESAR RIBEIRO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Roberto da Silva Ferreira e Ellen Carolline Borges Gonçalves contra a decisão do juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (Id 74602943 do processo de referência), proferida nos autos da ação declaratória de nulidade escritura pública de compra e venda de imóvel, com pedido de tutela provisória de urgência, processo n. 0715620-96.2020.8.07.0015, ajuizada pelos agravantes em desfavor de Thamyres Ruana de Sousa Araújo e Rodrigo César Ribeiro, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para bloquear a matrícula n. 41358, junto ao Cartório 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, referente ao imóvel situado na QR 210, Conjunto I, Lote 28, Santa Maria – DF. O Juízo a quo juntou aos autos o Ofício de ID 28330448 informando a ocorrência de fato superveniente a ser considerado no julgamento deste recurso de agravo de instrumento. Tendo em vista a proximidade da sessão de julgamento em plenário VIRTUAL, designada no período de 25/08/2021 à 01/09/2021, por ora nada a deferir. Aguardem-se os autos a realização da sessão de julgamento designada, quando será apreciado se tais fatos devam ser considerados no julgamento do recurso por este Relator, nos termos do art. 933 do CPC. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de agosto de 2021 11:13:07. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador